Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751921-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SARAIVA AUTO PECAS, SERVICOS E TRANSPORTADORA LTDA, ADONIAS VIANA SARAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, formulado pelo exequente nos autos da execução de título extrajudicial. Eis a r. decisão agravada: “O exequente requer a consulta de bens junto ao SERP-JUD. O SERP-JUD é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que instituiu uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas), o qual visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. O acesso às informações constantes do sistema SERP-JUD pode ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. Assim, considerando que a parte exequente pode se diligenciar diretamente perante os cartórios para localização das informações pretendidas, sem a necessidade de intervenção judicial, INDEFIRO o pedido de consulta ao SERPJUD. Desse modo, mantenham-se os autos suspensos até 02/10/2026, nos termos da decisão de ID 252150446.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria restringido indevidamente a atuação do credor, ao negar acesso ao SERP-JUD, ferramenta que possibilitaria a localização de bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Argumenta que já foram realizadas diligências infrutíferas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como requisição de informações à SEFAZ, sem êxito. Afirma que a consulta ao SERP-JUD seria medida legítima, proporcional e necessária, prevista na Lei no 14.382/2022 e regulamentada pelo CNJ, permitindo acesso unificado a registros públicos, como imóveis, pessoas jurídicas e certidões, além de possibilitar penhora online e indisponibilidade de bens via CNIB. Alega violação ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e à efetividade da execução (art. 797 do CPC), ressaltando que a negativa da medida perpetua a inadimplência e inviabiliza a concretização da execução. Sustenta que a medida é reversível, pois não implica constrição imediata, mas apenas requisição de informações. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a possibilidade de utilização do SERP-JUD quando esgotadas outras diligências. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para determinar a pesquisa ao SERP-JUD, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a medida pleiteada. Preparo no ID 78741220. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso, embora o agravante alegue que já foram esgotadas outras diligências e invoque precedentes favoráveis à utilização do SERP-JUD, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, situação de urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Isso porque a providência requerida consiste em consulta a sistema eletrônico, sem notícia de risco iminente de perecimento do direito ou de frustração irreversível da execução, sendo possível aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo por se tratar de recurso de tramitação célere. O crédito exequendo permanece resguardado, não havendo notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de prescrição iminente. Assim, ausente o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator